Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727534-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO “Vistos etc”. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, nos autos do processo n. 0729682-36.2023.8.07.0016. Recebo o presente conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 108, II, RITRJE). Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações (Art. 108, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 109, do RITRJE). Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito